Tribunal: TJMT
Processo: 1022689-37.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022689-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLETE SILVA AGUIAR - CPF: 690.118.771-87 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE LIMINAR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da ausência de ligação dos serviços, mesmo após solicitações administrativas, sobretudo quando a ligação apenas é efetuada por força de decisão liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando necessário para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo acolhimento dos pedidos para condenar a autarquia reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar do evento danoso. A correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros a forma prescrita art. 1-F da Lei nº 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

A parte autora apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Requereu a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral.

No caso, destaco que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois a consumidora realizou pedido de ligação dos serviços em 23.07.2020, conforme protocolo de solicitação dos serviços anexado aos autos.

Verifico que a promovente retornou ao estabelecimento da promovida em 05.08.2020, entregando os materiais exigidos para a ligação do serviço (fornecimento de água). Na oportunidade foi informada que a data para a execução do serviço seria em 25.08.2020, conforme consta no registro de atendimento anexado aos autos Id. 37847426.

Entretanto, o prazo não fora cumprido pela promovida tendo a promovente que ajuizar ação e somente após o deferimento da liminar houve a ligação dos serviços em 04/09/2020.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar consistente em demora na ligação do serviço essencial.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021